Tribunal: TJDFT
Processo: 0754228-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754228-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA GUIA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Em reexame oficial dos pressupostos recursais, verifica-se que a apresentação do presente recurso se deu após a distribuição de semelhante recurso contra o mesmo ato judicial e no mesmo dia, qual seja, o de número 0754227-87.2024.8.07.0000 de 18/12/2024 às 22:00:18. Tal repetição de recursos é inviável, porque vedado pelo princípio da unirrecorribilidade ou singularidade dos recursos. Com efeito, apresentado o primeiro recurso dá-se a preclusão em relação a eventual outro. Nesse sentido: “1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa...” (Acórdão 1604589, 0716229-56.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022.). ISSO POSTO, revogo a decisão anterior que havia admitido o recurso e dele não conheço em razão da preclusão consumativa (ID 67556084). Após o prazo, arquivem-se com baixa. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator